Tribunal: TJDFT
Processo: 0731194-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731194-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: HELIANA ROSA CARDOSO ELIAS, THIAGO NASCIMENTO MELLO, SV VIAGENS LTDA D E S P A C H O Considerando os efeitos propugnados com os embargos de declaração, intime-se a contraparte para os fins do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2022 21:00:10. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador